Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0727285-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PAIVA DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA contra a decisão de Id. 13184275, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0725891-17.2017.8.07.0001, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% dos rendimentos da Executada, até a quitação da dívida, para satisfaça da dívida executada, no importe de R$ 15.261,07, correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformado, sustenta que os honorários advocatícios têm caráter alimentar e, por isso, estariam abrangidos pela ressalva do § 2o do artigo 833. Cita jurisprudência em favor de sua tese e pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para seja deferida a penhora dos proventos auferidos pela Agravada junto a Secretaria de Educação do Distrito Federal, até a quitação da dívida. Comprovante de preparo conforme ID Num. 5074354 e ID Num. 5074358. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e do periculum in mora, consoante prescreve o artigo 300 do CPC. No caso, tenho que a Decisão agravada merece ser mantida até ulterior Decisão do Colegiado, pois, pelo menos em principio, a hipótese não se amolda a exceção legal, porquanto o artigo 833, inciso IV, do CPC, veda absolutamente a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial, que só pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, quando se admite a penhora de verba remuneratória para satisfação de obrigação alimentícia e o que extrapolar o equivalente a 50 salários mínimos mensais do auferido pelo obrigado (§ 2o). Sobre os honorários advocatícios de sucumbência, a egrégia 7a Turma Cível já se pronunciou em diversas oportunidades, destacando que a natureza alimentar de tal verba prevista no art. 85, §14 do CPC não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, sendo inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. (nesse sentido: Acórdão n.1045790, 07062435420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 19/09/2017; Acórdão n.1023231, 07013528720178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, DJE: 16/06/2017; Acórdão n.802698, 20140020035272AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, DJE: 15/07/2014. Pág.: 125; Acórdão 1054531, 07113992320178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 23/10/2017). Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator